Tribunal: TCU
Processo: 021.195/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão prolatado em representação a respeito de possíveis irregularidades relacionadas à formalização de termo aditivo ao contrato de concessão da BR-290/RS que teve como objeto a extensão de prazo do contrato de concessão e o reajuste da tarifa de pedágio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedido de Reexame interposto contra o Acórdão 1087/2023-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar ao recorrente, à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), à Superintendência da Polícia Federal no Rio Grande do Sul, à Procuradoria da República no Rio Grande do Sul e ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio Grande do Sul (Crea-RS), e demais interessados deste Acórdão, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.